Tribunal: STF
Processo: ARE 1426058
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCÁRIOS - CONTEC, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA 966/1947. CIRCULAR 351/1966 DO BANCO DO BRASIL. CONTRATO E ADITIVO CELEBRADOS ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS EM 1997. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO NÃO ACOLHIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Em 09/03/2016, a 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu parcialmente do Banco do Brasil, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO NA FORMA DA PORTARIA 966/47. MODIFICAÇÃO OCORRIDA EM 1.967. INEXISTÊNCIA DE ULTERIOR NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.” (Doc. 61, p. 4, destaquei)



    Em 11/05/2016, desproveram-se os embargos de declaração opostos por José Affonso Celso e outros (Doc. 64, p. 3-6).



    Em 24/05/2016, José Affonso Celso e outros interpuseram recursos especial (Doc. 66) e extraordinário (Doc. 69), este com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, em que postulam a declaração do direito à complementação de aposentadoria previsto no acordo firmado entre o Banco do Brasil e a Contec - Confederação Nacional dos Bancários, por intermédio da Portaria 966/1947, “em respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito” (Doc. 69, p. 12), motivo pelo qual alegam ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República e requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “no sentido de afastar a prescrição” (Doc. 69, p. 13).



    Em 20/07/2016, o Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 71) e ao recurso especial (Doc. 72).



    Em 11/11/2016, os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos (Docs. 73 e 74).



    Em 16/12/2016, José Affonso Celso e outros interpuseram agravos (Docs. 76 e 77).



    Em 30/10/2017, o Ministro Lázaro Guimarães, de ofício, ao apreciar o AREsp 1.152.620, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento do feito e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho (Doc. 88), decisão mantida em embargos de declaração (Doc. 102) e em agravo interno (Doc. 116).



    Em 28/08/2018, José Affonso Celso e outros interpuseram novo recurso extraordinário (Doc. 118), alegando a ocorrência de ofensa à coisa julgada formada anteriormente nos autos do AI 738.894-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma do STF. 



    Em 31/10/2018, o novo recurso extraordinário foi admitido pela Vice-Presidência do STJ (Doc. 130) e autuado nesta Suprema Corte como RE 1.178.619 e distribuído para a Ministra Rosa Weber (Doc. 138).



    Em 28/10/2019. a Ministra Rosa Weber, em embargos de declaração, proveu o novo recurso extraordinário interposto por José Affonso Celso e outros para restabelecer a competência da Justiça Comum e determinar o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de prosseguir o julgamento do feito como entendesse de direito (Doc. 141), decisão mantida pela Primeira Turma do STF no julgamento do agravo interno interposto pelo Banco do Brasil (Doc. 143) e transitada em julgado em 26/03/2020 (Doc. 144).



    Em 14/12/2012, o Ministro Raul Araújo, ao prosseguir o julgamento do feito, negou provimento ao AREsp 1.152.620 (Doc. 150), em decisão transitada em julgado em 24/02/2023 (Doc. 153).



    Com o retorno dos autos do RE 1.178.619, constatei que remanesceria, sem a devida prestação jurisdicional desta Corte, apenas o agravo interposto em 16/12/2016 por José Affonso Celso e outros (Doc. 77), motivo por que determinei à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que providenciasse a devida reautuação do feito como recurso extraordinário com agravo - ARE 1.426.058.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo interposto em 16/12/2016 por José Affonso Celso e outros (Doc. 77) não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão proferido pela 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a seguinte fundamentação:



    “Depreende-se dos autos que, em decorrência de acordo firmado entre o Banco do Brasil e a Confederação Nacional dos Bancários (Contec), por meio da Portaria n° 966, de 06 de maio de 1947 (fls. 93), e de subsequentes Circulares Funcionais (CIC-FUNCIs), o réu, ora apelante, assumiu a responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria de seus funcionários, desde que não tivessem trabalhado em outro emprego antes de passarem para a inatividade.



    Posteriormente, mediante a Circular n° 351, de 7 de novembro de 1966 (fls. 94/97), o réu criou um fundo alimentado por contribuições do empregador e dos próprios empregados. A Caixa de Previdência dos Funcionários do Branco do Brasil (CAPRE) foi transformada em PREVI, entidade previdenciária privada, que passou a suportar esse novo plano de previdência suplementar que exigia dos funcionários contribuições periódicas para benefício futuro.



    Extrai-se da leitura da referida Circular n° 351 que, a partir de 15 de abril de 1967, restou decidido em Assembleia Geral da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil que seus estatutos seriam alterados (fls. 95). 



    Na verdade, é contra essa alteração, praticada em 1966, cujos efeitos seriam produzidos a partir de 15 de abril de 1967, que os autores se insurgem. 



    Destarte, o que se conclui é que a pretensão dos autores-apelados nasceu no ano de 1967.



    Logo, não prospera a alegação dos apelados de que não ocorreu a prescrição, sob o argumento de que seu inconformismo se baseia na alteração administrativa superveniente, realizada em 24 de dezembro de 1997, por meio de Contrato (fls. 100/108) e Aditivo ao Contrato (fls. 109/112), celebrados entre o Banco do Brasil S.A e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, implantando novos critérios administrativos para o alcance dos benefícios, caracterizando novação (fls. 19). 



    Ora, ao contrário do alegado pelos autores, constata-se do contrato firmado em 24/12/1997 (fls. 100/108) e respectivo aditivo (fls. 109/112), que os contratantes ratificaram todos os termos da Portaria 966/67, não se vislumbrando novação, consoante se verifica da cláusula décima primeira, nos seguintes termos: 



    ‘O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga as partes, por si e seus sucessores, declarando estas não haver intenção de novar qualquer das obrigações do BANCO e da PREVI, reciprocamente, e desta em relação ao Plano de Benefícios’. (fls. 107). 



    Dispunha o art. 1000 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos (atual art. 361 do CC/2002) que: ‘Não havendo ânimo de novar, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.’



    Assim, considerando o Código Civil de 1916, vigente à época, o prazo prescricional vintenário transcorreu em 1987, pois a pretensão dos autores nasceu em 1967, atingindo o fundo de direito.



    (...)



    Destarte, considerando que a ação foi proposta em 18/09/2006 (fls. 02), forçoso concluir que ocorreu o fenômeno da prescrição.” (Doc. 61, p. 6-8 e 10, destaquei)



    Nesse contexto, verifica-se que, in casu, para superar o entendimento do Tribunal de origem quanto à ocorrência de prescrição, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil de 1916), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 



    1. Prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 



    2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 



    3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 718.477-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/06/2013, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DO SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 601. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da questão tratada nos autos (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 867.298-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/09/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 897.418-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015, destaquei)



    Demais disso, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, e AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2011.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto em 16/12/2016 por José Affonso Celso e outros (Doc. 77), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente